Tribunal: TJDFT
Processo: 0751409-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0751409-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P. T. M. P. G. AGRAVADO: L. C. A. C. G. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por P. T. M. P. G. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Execução de Honorários), Feito no 0709560-29.2019.8.07.0020, proposto pelo Agravante em desfavor de L. C. A. C. G., indeferiu o pleito de penhora de percentual do salário do Executado, ora Agravado. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de cumprimento de sentença pelo rito da constrição patrimonial (CPC, artigos 523 a 527), proposta por P.T.D.M.P.G. em desfavor de L.C.D.A.D.C.G., visando o pagamento de honorários advocatícios. Nos termos da petição de id. 77893562, o exequente requer a penhora de até 30% (trinta por cento) ou de percentual equivalente ao valor integral do débito exequendo, do salário do executado, servidor público do Ministério das Relações Exteriores, no valor executado de R$ 3.760,05 (três mil e setecentos e sessenta reais e cinco centavos). Feito o registro, DECIDO. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios tem decidido, de forma reiterada, pela impenhorabilidade de salários para pagamento de dívida decorrente de honorários advocatícios. Neste sentido, é o entendimento do Egrégio TJDFT, a saber: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCELA DO CRÉDITO EXEQUENDO. VERBA ACESSÓRIA NO FEITO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. É cediço que os honorários advocatícios também possuem natureza alimentar, enquadrando-se na exceção à impenhorabilidade de salários, nos termos do §2o do art. 833 do CPC. 2. A despeito da exceção legal que permite a penhora de salário quando o crédito perseguido também tem natureza alimentar, no caso dos autos a medida não deve ser admitida, pois não é possível a cisão da satisfação dos valores exequendos, isto é, não é possível que o advogado receba primeiro o seu crédito em detrimento do crédito do cliente. 3. Os honorários advocatícios constituem verba acessória ao feito executivo, não podendo sua satisfação preceder a do crédito principal. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1301063, 07268386920208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 24/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO OU PROVENTOS DE APOSENTADORIA PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVIABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. NÃO ENQUADRAMENTO NA EXCEÇÃO DO § 2o DO REFERIDO ARTIGO. IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL DO COLENDO STJ. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, órgão constitucionalmente incumbido do papel de uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, proferiu recente julgado por meio de sua Corte Especial (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020) decidindo que honorários advocatícios (contratuais ou sucumbenciais) não têm natureza alimentícia, inclusive para fins do disposto no art. 833, § 2o do CPC, não sendo possível penhora dos valores previstos no art. 833, IV do CPC para o seu pagamento. 2. De acordo com a Corte Especial do STJ, conquanto de caráter alimentar, o fato de a penhora corresponder ao valor relativo aos honorários advocatícios não o transforma em prestação alimentícia, essa sim encontrando ressalva no artigo 833, § 2o, do CPC. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (Acórdão 1298474, 07108414620208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 17/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. INICIAL DA EXECUÇÃO. DIREITO AUTÔNOMO. PENHORA. CRÉDITO PRINCIPAL. PRETERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante decidiu o Superior Tribunal de Justiça no REsp 1815055/SP, as exceções à impenhorabilidade destinadas à execução de prestação alimentícia - tais como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15-, não se aplicam aos honorários advocatícios. 2. Entendeu-se que a verba honorária, apesar da natureza alimentar, não se confunde com a prestação de alimentos, uma vez que esta última obrigação é devida por quem tem a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que, necessariamente, deles depende para sobreviver. 3. Por conseguinte, não se deve equiparar verba de natureza alimentar à prestação alimentícia, exatamente porque o alimentando depende exclusivamente da pessoa obrigada a lhe prestar alimentos, não tendo outros meios para se socorrer. 4. Conforme se depreende do art. 24 da Lei n. 8.906/94, os honorários constituem direito autônomo do causídico, que inclusive poderá executá-los nos próprios autos ou em ação distinta. 5. Não é possível receber os honorários arbitrados em sede inicial da execução e antes da realização do crédito principal, ou seja, com precedência e em detrimento do pagamento ao titular da causa, seu cliente e constituinte. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1297222, 07277437420208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 12/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, embora o crédito cobrado possua natureza alimentar, eis que concernente a honorários advocatícios, o pleito não encontra ressonância com o entendimento da jurisprudência, conforme exposto acima. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de penhora na forma pleiteada pelo exequente (id. 77893562). Publique-se. Intime-se. Águas Claras/DF, 24 de novembro de 2020.” Alega o Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que, “embora o art. 833, IV, do CPC, impeça a penhorabilidade das verbas salariais, os honorários advocatícios, sob a prima da posição majoritária da jurisprudência pátria, configuram verba de natureza alimentar e, portanto, excetuam a impenhorabilidade, permitindo o avanço constritivo ao salário do devedor, ora agravado” (Num. 21927056 - Pág. 4/5). Sustenta que “a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que é possível a penhora de salário de devedor para pagamento de dívida, quando o montante do bloqueio for razoável em relação à remuneração total recebida, sem que se configure afronta à subsistência do devedor e de sua família” (Num. 21927056 - Pág. 5). Colaciona jurisprudência que entende consentânea com sua tese. Pede o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada “determinar a constrição de 30% (trinta por cento) ou outro percentual que este juízo entender como razoável de cada uma das remunerações do agravado, a incidir mensalmente até a satisfação integral do débito (os quais atualizado até 06/11/2020, remontavam a quantia de R$3.760,05), oficiando-se o órgão pagador (Ministério das Relações Exteriores) da ordem de penhora, tudo nos termos dos fundamentos lançados” (Num. 21927056 - Pág. 16). Preparo regular (Num. 21927057 e 21928859). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão em que se indeferiu pedido de penhora sobre 30% (trinta por cento) do salário do Agravado. Sem razão o Agravante. Com efeito, verifico que a decisão proferida pelo Magistrado de Primeiro Grau não merece reparo, pois fielmente observou a norma contida no art. 833, do Código de Processo Civil, o qual estabelece hipóteses em que alguns bens e valores estarão livres da constrição judicial, ou seja, são impenhoráveis. O caráter alimentar das verbas de natureza salarial restringe a possibilidade de sua penhora ainda que no percentual de 30% (trinta por cento), que parte da jurisprudência vem adotando, ante a manifesta vedação legal à constrição de tais verbas, estampada no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. O tema foi apreciado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos (artigo 543-C do CPC/1973), dando origem à seguinte ementa (Tema 425), in verbis: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACEN-JUD. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ARTIGO 11, DA LEI 6.830⁄80. ARTIGO 185-A, DO CTN. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI 11.382⁄2006. ARTIGOS 655, I, E 655-A, DO CPC. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS LEIS. TEORIA DO DIÁLOGO DAS FONTES. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DE ÍNDOLE PROCESSUAL. (...) 16. Destarte, o bloqueio eletrônico dos depósitos e aplicações financeiras dos executados, determinado em 2008 (período posterior à vigência da Lei 11.382⁄2006), não se condicionava à demonstração da realização de todas as diligências possíveis para encontrar bens do devedor. 17. Contudo, impende ressalvar que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382⁄2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis ‘os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal’. 18. As questões atinentes à prescrição dos créditos tributários executados e à ilegitimidade dos sócios da empresa (suscitadas no agravo de instrumento empresarial) deverão se objeto de discussão na instância ordinária, no âmbito do meio processual adequado, sendo certo que o requisito do prequestionamento torna inviável a discussão, pela vez primeira, em sede de recurso especial, de matéria não debatida na origem. 19. Recurso especial fazendário provido, declarando-se a legalidade da ordem judicial que importou no bloqueio liminar dos depósitos e aplicações financeiras constantes das contas bancárias dos executados. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08⁄2008.” (Recurso Especial no 1.184.765 - PA, Relator Ministro Luiz Fux, Julgamento em 24 de novembro de 2010, Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça) Ressalte-se que a tese oriunda do mencionado Recurso Repetitivo tem por objeto a interpretação da própria lei federal em qualquer hipótese de execução, não somente em caso de execução fiscal. Registre-se que o caso em tela não se amolda às exceções à regra previstas em Lei (art. 833, §§ 1o e 2o, do CPC). Nesse descortino, é certo que as exceções à impenhorabilidade previstas no § 2o do art. 833 do CPC dizem respeito ao pagamento de “prestação alimentícia”. Prestação alimentícia, nos moldes do referido dispositivo legal, decorre de decisão judicial que imponha o pagamento de prestação alimentícia, de natureza indenizatória decorrente de responsabilidade civil (art. 948 e seguintes do Código Civil) ou proveniente do Direito de Família (art. 1.694 e seguintes do CC). Registre-se, outrossim, que a prestação alimentícia a que se refere o § 2o do art. 833 do CPC deve ser entendida como aquela decorrente do dever de prestar alimentos, não sendo, assim, toda e qualquer verba que ostente caráter alimentar abarcada pela exceção. Sobre o tema ora em análise, pertinente colacionar os julgados desta Corte de Justiça que corroboram o entendimento de que os honorários advocatícios não se amoldam à exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC (§ 2o do art. 649 do CPC/73), in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR E NÃO PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. NÃO ENQUADRAMENTO NA EXCEÇÃO PREVISTA NO § 2o DO ART. 833 DO CPC. 1. O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". Já o § 2o do referido artigo excepciona a regra da impenhorabilidade para pagamento de prestação alimentícia. 2. O Código de Processo Civil, ao tratar da exceção à regra de impenhorabilidade, deixa claro que se refere à pagamento de prestação alimentícia, isto é, alimentos decorrentes de indenização por ato ilícito ou fundados no direito de família, nos termos dos arts. 948, e 1.694 e seguintes, do CC; não se confundindo com honorários advocatícios, que se trata de verba de natureza alimentar, mas não de prestação alimentícia. 3. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão n.1168792, 07021013620198070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/05/2019, Publicado no DJE: 13/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. APLICAÇÃO FINANCEIRA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR E NÃO PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. NÃO ENQUADRAMENTO NA EXCEÇÃO PREVISTA NO § 2o DO ART. 833 DO CPC. INVESTIMENTO EM CDB. IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo dispõe o art. 833, X, do CPC, são absolutamente impenhoráveis os valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos. Já o § 2o do artigo 833 do CPC esclarece que a impenhorabilidade do salário, vencimento e remuneração é excepcionada, no caso de penhora, para pagamento de prestação alimentícia. 2. O CPC é claro ao tratar a exceção à regra da penhorabilidade como ‘prestação alimentícia’. De outro turno, quanto aos honorários de advogado, o legislador estabeleceu a expressão ‘natureza alimentar’, art. 85, § 14, do CPC, em evidente diferenciação à constante no § 2° do art. 833 do mesmo diploma processual civil, por isso é equivocado considerar que os honorários advocatícios estão incluídos no conceito de prestação alimentícia. 3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que os valores abarcados pelo art. 833, X, do CPC, não precisam estar em cadernetas de poupança, mas, também, em fundos de investimento ou guardados em papel-moeda. No caso, o valor penhorado estava investido em CDB (Certificados de Depósitos Bancários). 4. Deve ser desconstituída a penhora do valor bloqueado, R$ 12.085,53 (doze mil e oitenta e cinco reais e cinquenta e três centavos), mantido em aplicação CDB pelo Agravante, por ser absolutamente impenhorável. 5 .RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada.” (Acórdão n.1163286, 07155491320188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 15/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA DE 30% DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme dispõe o art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. 2. O caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos e salários importa na impossibilidade de constrição, presente o fato de que o executado necessita suprir suas necessidades básicas e de sua família. Nesse sentido, são impenhoráveis o salário e/ou remuneração do executado para pagamento de honorários advocatícios. 3. Os precedentes atuais do STJ pela penhora de salário não são vinculantes. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos.” (Acórdão n.1162530, 07002488920198070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 11/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 833, § 2o DO CPC NÃO CARATERIZADA. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. 01. ‘É assente na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça que a natureza alimentar da verba honorária prevista no art. 85, § 14 do CPC não a equipara à prestação alimentícia decorrente de vínculo de família ou de ato ilícito. Neste sentido, é inviável a penhora de salário para satisfazer débito oriundo de honorários advocatícios, os quais não se enquadram na exceção prevista no artigo 833, §2o, do Código de Processo Civil. Precedentes.’ 02. Agravo de instrumento provido. Unânime.” (Acórdão n.1162372, 07221746320188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 08/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PARTE DOS RENDIMENTOS DA PARTE AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO IV, NCPC. CARÁTER ALIMENTAR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. NÃO INCLUSAO DENTRE AS EXCEÇÕES LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme art. 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor. 2. A jurisprudência desta Corte, bem como do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que o pedido de constrição sobre proventos mensais auferidos pelo devedor são, em regra, impenhoráveis, exceto para pagamento de dívidas de caráter alimentar. 3. É assente na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça que a natureza alimentar da verba honorária não se equipara à prestação alimentícia decorrente de vínculo de família ou de ato ilícito, de modo a restar inviabilizada a penhora de salário para satisfazer débito oriundo de honorários advocatícios, os quais não se enquadram na exceção prevista no artigo 833, §2o, do Código de Processo Civil. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão n.1158843, 07208027920188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 25/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA. SALÁRIO. 30%. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO. 1. O artigo 833, IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil, estabelece a absoluta impenhorabilidade das remunerações, ressalvadas as hipóteses de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários mínimos mensais. 2. O Superior Tribunal de Justiça decidiu, em sede de recurso repetitivo, que as verbas salariais não podem ser penhoradas, mesmo com limitação do percentual de 30% (trinta por cento), conforme julgamento do REsp no 1.184.765/PA. 3. Se a penhora não for proveniente do excepcional permissivo previsto no artigo 833, § 2 o, do Código de Processo Civil, deve ser mantida a decisão a quo que indeferiu a penhora sobre 30% (trinta por cento) da remuneração da parte executada. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão n.1155582, 07141322520188070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/02/2019, Publicado no DJE: 18/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se, ainda, que a egrégia Quinta Turma Cível, em sua composição anterior, sempre teve o entendimento de que a natureza alimentar ostentada pelos honorários advocatícios não é suficiente para privar o obreiro de seu salário, mesmo porque a renda auferida por advogado engloba despesas necessárias ao exercício da profissão. Certo é que a renda auferida pelo advogado não será destinada exclusivamente à sua manutenção pessoal, não podendo ser alçada na qualidade de alimentos civis. Sob outro aspecto, diante do julgamento realizado pela Corte Especial do egrégio Superior Tribunal de Justiça, o antigo entendimento daquele Pretório resulta suplantado, haja vista acórdão recente, cujo Resp foi encaminhado para o órgão superior exatamente pela magnitude do tema em debate. Eis a ementa gerada para aquele julgamento: "RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO DO § 2o DO ART. 833. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de indenização, na fase de cumprimento de sentença para o pagamento dos honorários advocatícios, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 12/02/2019 e atribuído ao gabinete em 18/06/2019. 2. O propósito recursal é decidir se o salário do devedor pode ser penhorado, com base na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/15, para o pagamento de honorários advocatícios, por serem estes dotados de natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC/15. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art.1.022, II, do CPC/15. 4. Os termos ‘prestação alimentícia’, ‘prestação de alimentos’ e ‘pensão alimentícia’ são utilizados como sinônimos pelo legislador em momentos históricos e diplomas diversos do ordenamento jurídico pátrio, sendo que, inicialmente, estavam estritamente relacionados aos alimentos familiares, e, a partir do CC/16, passaram a ser utilizados para fazer referência aos alimentos indenizatórios e aos voluntários. 5. O termo ‘natureza alimentar’, por sua vez, é derivado de ‘natureza alimentícia’, o qual foi introduzido no ordenamento jurídico pela Constituição de 1988, posteriormente conceituado pela EC no 30/2000, constando o salário como um dos exemplos. 6. Atento à importância das verbas remuneratórias, o constituinte equiparou tal crédito ao alimentício, atribuindo-lhe natureza alimentar, com o fim de conceder um benefício específico em sua execução, qual seja, a preferência no pagamento de precatórios, nos termos do art. 100, § 1o, da CRFB. 7. As verbas remuneratórias, ainda que sejam destinadas à subsistência do credor, não são equivalentes aos alimentos de que trata o CC/02, isto é, àqueles oriundos de relações familiares ou de responsabilidade civil, fixados por sentença ou título executivo extrajudicial. 8. Uma verba tem natureza alimentar quando destinada à subsistência do credor e de sua família, mas apenas se constitui em prestação alimentícia aquela devida por quem tem a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que, necessariamente, deles depende para sobreviver. 9. As verbas remuneratórias, destinadas, em regra, à subsistência do credor e de sua família, mereceram a atenção do legislador, quando a elas atribuiu natureza alimentar. No que se refere aos alimentos, porque revestidos de grave urgência - porquanto o alimentando depende exclusivamente da pessoa obrigada a lhe prestar alimentos, não tendo outros meios para se socorrer -, exigem um tratamento mais sensível ainda do que aquele conferido às verbas remuneratórias dotadas de natureza alimentar. 10. Em face da nítida distinção entre os termos jurídicos, evidenciada pela análise histórica e pelo estudo do tratamento legislativo e jurisprudencial conferido ao tema, forçoso concluir que não se deve igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias, tampouco atribuir àquelas os mesmos benefícios conferidos pelo legislador a estas, sob pena de enfraquecer a proteção ao direito, à dignidade e à sobrevivência do credor de alimentos (familiares, indenizatórios ou voluntários), por causa da vulnerabilidade inerente do credor de alimentos quando comparado ao credor de débitos de natureza alimentar. 11. As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias. 12. Recurso especial conhecido e não provido." (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020) – grifos nossos Por fim, destaco que os precedentes do Superior Tribunal de Justiça invocados nas razões recursais, a despeito de veicularem o entendimento defendido pelo Agravante, não ostentam caráter vinculante apto a afastar a compreensão firmada no Recurso Repetitivo anteriormente mencionado (Recurso Especial no 1.184.765 - PA, Relator Ministro Luiz Fux, Julgamento em 24 de novembro de 2010, Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça – Tema 425). O Código de Processo Civil permite ao Relator negar provimento a recurso contrário a acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo (art. 932, inciso IV, alínea ‘b’). Com essas considerações, nego provimento ao Agravo de Instrumento com fulcro no art. 932, inciso IV, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil, e art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 09 de dezembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador